Tribunal: TJDFT
Processo: 0742210-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742210-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSIG BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSIG BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS LTDA em face de decisão proferida na ação revisional de contrato imobiliário cobrança no 0718292-33.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID 42157929): “Dos documentos juntados aos autos pela parte autora, não verifico que a pessoa jurídica não possua condições de arcar com as despesas do processo, considerando suas movimentações financeiras. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Intime-se a autora para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição dos autos.” Em seu recurso, a agravante requer que seja deferido o efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Argumenta que, é pessoa jurídica, e que também possui o direito de obter a gratuidade de justiça, conforme a lei. Aduz que a decisão foi equivocada uma vez que foi comprovada a hipossuficiência financeira da empresa. No mérito pede que seja julgado procedente o agravo de instrumento para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 42157927). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, §1o, CPC, o agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Nesse sentido, diferente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Diz a Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Portanto, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Confira-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. 1.- ‘A Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. Precedente: EREsp no 603.137/MG, Corte Especial, de minha relatoria, DJe 23.08.10.’ 2. - Agravo Regimental não provido.” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.103.391/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe 23/11/10) Segundo o art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Compulsando os autos de origem, que se trata de revisional de financiamento imobiliário de imóvel no valor financiado de R$ 814.404,33. Por meio da decisão de ID 137586498 (autos de origem) foi determinado à parte autor juntar aos autos comprovantes de movimentações financeiras e rendimentos, além de declaração de imposto de renda, com apresentação de extratos bancários e cartões de créditos dos últimos 3 meses, para análise do requerimento de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento de custas. A agravante, em emenda à inicial, informou que pagou sinal do imóvel de R$ 36.809,09, 1 parcela reajustável de R$ 20.000,00 (31/05/2020), 1 parcela de R$ 16.809,09 (30/06/2020), 2 parcelas de R$ 19.200,00, em 30/07 e 30/08/2020, R$ 192.240,00 em 8 parcelas anuais de R$ 32.189,78 e R$ 349.900,00 por meio de financiamento bancário (ID 140237511). Apresentou documentação de Declaração de Informações Socioeconômicas Fiscais (DEFIS), com apuração do Simples Nacional no período de 01/08/2022 a 31/08/2022, com receita bruta acumulada de R$ 450.917,97 (ID 140237513). Acostou extratos bancários do banco Itaú, com resgastes de CDB na ordem de R$ 71.196,29 (ID 140237515). Da análise da documentação que instrui os autos de origem, não se pode concluir sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da aludida benesse processual. Em suma, não há efetiva demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, logo, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Nesse sentido, segue julgado deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O art. 98, do Código de Processo Civil, contempla o direito à gratuidade de justiça tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica. Dispõe sobre a presunção relativa de veracidade apenas em relação às pessoas naturais. 2. Por sua vez, a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, estabelece: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. No presente caso, verifica-se que a pessoa jurídica movimenta expressivos valores financeiros. Assim, além de não comprovar a hipossuficiência, os documentos indicam a possibilidade de a agravante arcar, sem dificuldades, com os ônus de sucumbência. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07258926320218070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/9/2021.) (grifo nosso). Tal quadro fático revela que a agravante não faz jus ao benefício postulado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator